Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS PRETENSÕES RECURSAIS DE PAGAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS NA PINTURA DO IMÓVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende que o acórdão é omisso quanto às demais teses recursais suscitadas. Afirma que “(...) o recurso inominado anteriormente interposto visava combater a r. sentença de piso para obter a condenação da parte Embargada ao pagamento da multa contratual entabulada, pelos danos materiais ocasionados na pintura do imóvel locado, bem como a quitação do valor equivalente a caução que deveria ter sido regularmente prestada, pleito este que restou devidamente analisado. (...).” Pede o acolhimento dos embargos de declaração. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato há omissão no acórdão quanto aos pedidos de reforma da sentença para condenação da embargada ao pagamento da multa contratual, bem assim ao valor necessário para reparos da pintura.
IV. No que se refere à multa contratual, a recorrente apoia sua argumentação nas infrações cometidas pela locatária, ou seja, sublocação do imóvel e construção sem autorização de um canil, posteriormente derrubado pelo próprio “sublocatário”. As conversas de “whatsapp” de ID 44850530, pg. 05, evidenciam que a recorrente sabia da construção do canil e não manifestou qualquer oposição. Ela ainda questiona a recorrida se o canil ficou pronto. Além disso, na conversas é possível perceber que a recorrente sabia quem era Diego, que ele estava construindo o canil e também não apresenta qualquer objeção. Importante ressaltar que tais conversas são ainda de dezembro de 2020, ou seja, logo no começo da vigência do contrato. Portanto, não há que se falar que a ocupação do imóvel por Diego e a construção do canil não eram fatos conhecidos da recorrente, havendo aceitação tácita no caso.
V. Por outro lado, conforme previsto em contrato, cláusula 9a, as benfeitorias, uma vez aceitas pela locadora, farão parte integrante do imóvel, não assistindo ao locatário o direito de retenção ou indenização. Portanto, considerando que o canil foi construído no curso da locação, que houve aceitação tácita e que o sublocatário destruiu o bem por ocasião da desocupação, é evidente a infração contratual. Assim, deve incidir a multa de 3 (três) aluguéis prevista na parte final cláusula 28a do contrato, ID 44850399, pg. 5, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
VI. Quanto à pintura, o contrato prevê em sua cláusula 5a que o imóvel foi entregue à locatária com todos os cômodos e paredes pintados, conforme termo de vistoria anexo, devendo ser devolvido da mesma forma, ID 44850399, pg. 02. Nem o contrato nem o termo de vistoria indicam que o imóvel estava com pintura nova quando foi entregue à locadora, muito menos que estavam em perfeito estado de conservação. Assim, para exigir indenização pelos gastos com pintura, a recorrente deveria ter comprovado documentalmente o estado antes e depois da locação, o que não foi observado na hipótese. Portanto, a sentença deve ser mantida nesse ponto.
VII. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes para, sanando as omissões apontadas, condenar a recorrida ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de multa contratual, mantidos os demais termos do acórdão embargado.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.